Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA. ATÍPICA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA. VÍNCULO. TRABALHISTA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS. BENS PENHORÁVEIS. INUTILIDADE. MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

1. A adoção de medidas judiciais atípicas, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional encontra amparo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de medidas executivas atípicas depende da demonstração dos seguintes requisitos: i) existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio expropriável; ii) decisão fundamentada com base nas especificidades do caso; iii) utilização subsidiária da medida atípica; e iv) observância do contraditório e da proporcionalidade;

3. Não demonstrados indícios de existência de patrimônio expropriável em nome do devedor, tampouco verificada a utilidade da medida, deve ser mantida a decisão que indeferiu a expedição de ofício requerida pela exequente.

4. Foi negado provimento ao recurso.